Tribunal: TJMT
Processo: 1041266-77.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1041266-77.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por SAMUEL AUGUSTO DIAS, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária em R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro.
Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Inconformada, a Apelante sustentou que não está comprovado que a lesão de caráter permanente sofrida é decorrente de acidente de trânsito.
Forte nesse argumento, a Apelante pugna pela reforma da sentença e a improcedência do pedido indenizatório.
Contrarrazões no ID. 56765497.
É o relatório. Fundamento e decido.
Da análise do apelo, é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do NCPC, máxime porque as matérias questionadas já se encontram consolidadas na jurisprudência do STJ.
Com efeito, à luz da Lei 6.194/74, ocorrido o acidente de automóvel, aferidas as lesões experimentadas pela vítima e que delas lhe advieram sequela física de natureza permanente, patenteando o nexo de causalidade entre o evento danoso à debilidade física, assiste à vítima o direito de receber a indenização derivada do seguro obrigatório – DPVAT – na conformidade dos danos sofridos, ressalvando-se que a inadimplência do pagamento do prêmio correlato não é capaz de infirmar a cobertura.
Portanto, tratando-se de Seguro DPVAT, o fato gerador para o recebimento da verba indenizatória "é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, não importando se em movimento ou não, tampouco se foi atingido por outro" (STJ. EDcl no REsp 1.152.986/RS. Rel. João Otávio de Noronha. T4. DJe 19.05.2011).
No caso dos autos, a Apelante sustenta que o Apelado não tem direito à indenização, pois não constam boletim de ocorrência e prontuários médicos a fim de comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado.
Segundo a narrativa do Apelado, em 27/08/2019, sofreu acidente de trânsito que resultou a invalidez permanente parcial incompleta de sua mão direita e que devido a lesão procurou atendimento médico.
Contudo, embora não conste no caderno processual o boletim de ocorrência, sabe-se que este não é o único documento hábil a comprovar a existência do acidente de trânsito, sendo esse dispensável quando possível a comprovação do acidente através de outros documentos, como ocorre nestes autos.
Dito de outro modo, conquanto o boletim de ocorrência produza presunção relativa de veracidade dos fatos, é possível verificar a presença do elo causal entre a versão dos fatos com os danos decorrentes por meio de relatórios médicos/hospitalares, e ainda do laudo pericial produzido na fase da instrução, que atestem serem as lesões decorrentes do acidente automobilístico, tal como ocorreu no caso concreto.
Na hipótese, a situação narrada pelo Recorrido, ainda que oriunda de declaração unilateral, está em consonância com os demais elementos de prova trazidos aos autos, sobretudo do prontuário de atendimento médico do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, no qual verifica-se que o Apelado “foi vítima de queda de motocicleta, trazido pelo SAMU, com corte contuso na mão direita e dor no punho direito”, além do laudo pericial realizado na audiência de tentativa de conciliação, na qual foi atestado que a lesão do Apelado é decorrente de acidente de trânsito, que resultou na perda anatômica e/ou funcional incompleta na mão direita, quantificada em 50% .
Desta forma, observa-se, pela dinâmica dos fatos, que a queda da motocicleta foi a causa determinante da lesão sofrida, estando comprovado o nexo causal.
Logo, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que condenou a Apelante ao pagamento do Seguro DPVAT, proporcional à lesão da vítima.
Considerando que o valor fixado no decisum não foi objeto do recurso, deixo de analisar tal questão.
Feitas essas considerações, desprovejo o apelo.
Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora